Tribunal: TJDFT
Processo: 0736289-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação monitória n.° 0730008-46.2020.8.07.0001 movida em desfavor de NATUREZA &amp; SABOR GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA ME (agravado/réu), que indeferiu o pedido de citação por watssap ou por email. Em suas razões recursais (ID 30668588), o agravante afirma que os fundamentos se encontram desatualizados e não mais condizem com a realidade jurídica que atualmente se estabelece na legislação brasileira vigente. Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, afim de que seja deferido o pedido de citação por WhatsApp ou pelo e-mail indicado, de modo a dar prosseguimento no feito. Preparo (ID 30668590). Em petição (ID 31404661), o agravante informa que a ré/agravada foi citada por edital, conforme ID 110463485 referente ao processo originário. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica de ID 110463485 dos autos sob referência, houve a citação da ré por edital, perfectibilizando a relação processual. Considerando-se que o pedido deste agravo de instrumento consistia na citação da ré por meio eletrônico e que a ré foi citada por edital, não mais subsiste o interesse processual do agravante. Nesse caso, com a realização da citação ficta da ré, o agravo perdeu o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora